Tribunal: TJMT
Processo: 1060495-36.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060495-36.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[TAMARA PERIERA - CPF: 058.514.621-75 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (RECORRIDO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO DE CONTA DE PAGAMENTOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A controvérsia recursal cinge-se à verificação da regularidade do bloqueio e posterior encerramento de conta de pagamentos mantida junto à instituição financeira requerida, bem como à configuração de dano moral indenizável decorrente de tal conduta.

2. Apesar da relação aqui tratada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do Código de Processo Civil.

3. No presente caso, o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC). Não foram colacionados aos autos documentos mínimos que pudessem evidenciar a alegada ausência de notificação prévia ao bloqueio ou qualquer outra prova que corroborasse a tese de conduta ilícita por parte da instituição financeira.

4. Lado outro, verifica-se que o recorrido demonstrou a regularidade de sua conduta ao colacionar comprovante de prévia notificação sobre o encerramento da conta, datado de 31/05/2024. Na oportunidade, a requerente foi expressamente informada sobre a resilição contratual no prazo de 20 dias úteis, motivada por desinteresse comercial. O encerramento efetivou-se apenas em 24/09/2024, sem registro de saldo remanescente (ID 330865358 - Pág. 10), o que evidencia o estrito cumprimento do dever de informação e a observância dos prazos normatizados pelo Banco Central.

5. O encerramento de conta por parte de instituições financeiras constitui exercício regular de direito, decorrente da autonomia da vontade e da liberdade contratual, não podendo ser exigida a manutenção perpétua de vínculo contratual quando não há interesse comercial na continuidade da relação, desde que observadas as formalidades legais e contratuais.

6. Quanto aos alegados danos morais, denota-se que não há nos autos qualquer prova mínima da existência de danos decorrentes do cancelamento, revelando-se inviável o acolhimento do pedido diante da ausência de elementos probatórios aptos a sustentar a pretensão autoral. A recorrente limitou-se a alegações genéricas sobre transtornos e constrangimentos, sem demonstrar qualquer situação vexatória ou abalo à sua honra e dignidade que justifique a reparação pleiteada, não ultrapassando a esfera do mero aborrecimento.

7. Nesse sentido, é a jurisprudência:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA APÓS TRANSFERÊNCIA VIA PIX. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (...) 1. A inversão do ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor não afasta o dever do autor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. 2. A ausência de demonstração do bloqueio da conta bancária e da indisponibilidade dos valores afasta a configuração de falha na prestação de serviço. 3. Não se reconhece o dano moral quando inexistente prova do evento danoso e de seu impacto concreto. (...) (N.U 1064001-20.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, GABINETE 4. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL AFASTADO. MANUTENÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
(...) O ônus de provar o bloqueio de conta bancária e a existência de saldo retido incumbe ao autor, sendo inviável a procedência da demanda sem a apresentação de elementos mínimos de prova. A ausência de comprovação dos fatos constitutivos inviabiliza a condenação por danos materiais e morais em face de instituição financeira.

(N.U 1021278-77.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025)
”.

8. Dessa forma, a sentença não merece reparos, tendo analisado adequadamente o conjunto probatório e aplicado corretamente o direito à espécie, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

10. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita em relação à execução das verbas sucumbenciais.

11. É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026